Tribunal: STF
Processo: Rcl 48946
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEFICIENTE DE FUNDAMENTAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE NOVO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada pelo Município de Salvador/BA, em 13.8.2021, contra decisão proferida pelo Juiz Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça da Bahia no Processo n. 8001278-18.2019.8.05.0001, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal.
O caso
    2. Em 2.9.2019, o juízo da Primeira Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Bahia julgou improcedente o pedido formulado por Genilza Valentim da Silva contra o Município de Salvador/BA e extinguiu a Ação Ordinária n. 8001278-18.2019.8.05.0001 sem resolução do mérito (fls. 28-30, e-doc. 33).
    Em 18.5.2020, a Sexta Turma Recursal deu provimento ao recurso inominado interposto pela autora daquela ação, “para reformar a sentença prolatada e determinar que o acionado proced[esse] à imediata convocação da Recorrente para as próximas fases do certame, sendo-lhe garantida, em caso de regular aprovação, a nomeação e investidura no cargo de PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO - ENFERMEIRO - SMS / PSF / 40H do Município de Salvador” (fls. 20-25, e-doc. 38).
    Contra esse acórdão o Município de Salvador interpôs recurso extraordinário (fls. 22-45, e-doc. 39), inadmitido em 3.7.2021 pelo Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça da Bahia (fls. 49-51, e-doc. 39).
    Em 1º.8.2021, o Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça da Bahia julgou prejudicado o agravo interposto contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, nos termos seguintes: 
    “Com espeque no art. 1036 do NCPC, os Recursos Repetitivos com fundamento em idêntica questão de direito, enviados para apreciação do STF, foram devolvidos a este Juízo com entendimento firmado, ou seja, negado o seguimento por ausência de repercussão geral, requisito de admissibilidade perante a E.Corte. 
    Processado devidamente, o Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão que inadmitiu o respectivo Recurso Extraordinário, fez menção aos julgamentos, reiteradamente realizados pela Suprema Corte e com entendimento pacificados sobre os temas suscitados no presente feito, os quais afastam a existência de repercussões gerais e/ou inexistência de questões constitucionais a serem deslindadas, posto que, se presentes, as sugeridas violações à Constituição Federal, seriam decorrentes de anteriores afrontas a dispositivos infraconstitucionais, não se cogitando violações diretas e frontais a quaisquer normas constitucionais. 
    Assim, na forma da apreciação dispensada pelo STF ao Agravo, apresentado, devem ser aplicadas as regras insertas no art 1039, § único do NCPC, dando-se especial relevo ao Regimento Interno do STF. 
    Nos termos do § 1º, do art. 328-A, do Regimento Interno do STF, em casos da espécie, o agravo interposto deve ser julgado prejudicado, encerrando-se, assim, a sua tramitação, sepultando, definitivamente, o recurso extraordinário interposto. 
    Acerca do tema, o eminente Ministro DIAS TOFFOLI, em reiteradas decisões assim gizou: (…)
    O Supremo Tribunal Federal já firmou a orientação de que não caracteriza usurpação da competência do STF o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário se deu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, haja vista tratar-se de recurso manifestamente inadmissível. (...)
    Por não se registrar, na espécie, hipótese de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, eis que legítima a formulação, pela Presidência do órgão judiciário recorrido (Tribunal ou Colégio Recursal), de juízo negativo de admissibilidade quanto à utilização de modalidade recursal de todo incabível (ARE), em razão do que prescreve o art. 1.030, § 2º, do CPC/2015 (que prevê, unicamente, a interposição de agravo interno), mostra-se inviável o emprego do instrumento da reclamação, que não se qualifica considerada a sua dupla vocação constitucional (RTJ 134/1033, v.g.) como sucedâneo recursal. Precedentes (Rcl nº 23.579/SP, DJe de 31/5/16). (…)
    O Agravo Interno, dirigido ao mesmo Magistrado que prolatou, monocraticamente, a decisão, tem a finalidade de imprimir efeito modificativo da decisão que não Admite o Recurso Extraordinário. Funciona, como um pedido de reconsideração ou mesmo os embargos de Declaração com efeito infringente. Não sendo, desse modo, Admitido em sede de Juízo monocrático de Admissibilidade 
    Assim, JULGO PREJUDICADO o Agravo ofertado, determinando o retorno dos autos ao juizado de origem, para o trâmite regular da ação” (e-doc. 41).
    3. Contra essa decisão o Município de Salvador/BA ajuíza a presente reclamação. Alega que, “em face da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, (...) interpôs recurso de agravo, com fundamento na regra do art. 1.042 do CPC, explicitando as razões necessárias e suficientes para a reforma da decisão agravada. Ocorre que, o Juiz Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários, em vez de remeter os autos ao C. STF, nos termos da norma do art. 1.042, § 4º, CPC, proferiu nova decisão monocrática, julgando prejudicado o Agravo interposto” (fl. 3).
    Argumenta que, “tendo decidido monocraticamente recurso cuja atribuição para julgamento seria do STF, o Juiz Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários usurpou a competência da Corte Suprema, sendo imperativa a cassação do ato pelo órgão jurisdicional competente” (fl. 12).
    Requer medida liminar, para que “seja suspensa a decisão reclamada, prolatada nos autos do processo n. 8001278-18.2019.8.05.0001, até final decisão da presente reclamação” (fl. 14).
    Pede a procedência da presente reclamação, “para cassar a decisão proferida nos autos do processo n. 8001278-18.2019.8.05.0001, que tramita perante a Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do Tribunal de Justiça da Bahia, ordenando o processamento e a remessa do agravo em recurso extraordinário interposto para o Supremo Tribunal Federal” (fl. 14).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.
    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao julgar prejudicado o agravo contra decisão de inadmitição do recurso extraordinário do reclamante, a autoridade reclamada teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.
    6. Na espécie, o recurso extraordinário do reclamante teve seguimento negado aos seguintes fundamentos:
    “A teor do art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal, a interposição de Recurso Extraordinário reclama a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais nele ventiladas, seja no campo econômico, político, social ou jurídico, ultrapassando, assim, os limites dos meros interesses das partes envolvidas no litígio (art. 1035, § 1º NCPC). 
    Elevada à condição de requisito formal de admissibilidade do recurso, caberá ao recorrente reservar tópico específico da petição recursal para justificar a relevância da(s) matéria(s) impugnada(s), conforme exigência expressa, do NCPC, no § 2º, do art. 1035 cuja omissão, seja no destaque preliminar, seja na própria fundamentação eficiente da alegada repercussão geral, implicará na recusa de admissão do Recurso Extraordinário, inclusive pelo próprio órgão jurisdicional a quo no exercício do juízo de admissibilidade nos termos consagrados pelo STF.
    Agravo n. 835.833, Tema n. 800): ‘PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA . 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente Supremo Tribunal Federal’
    Aliás, em casos da espécie, o STF reiteradamente acusa inexistir questão constitucional a ser deslindada, não havendo até mesmo que se cogitar a existência de repercussão geral na hipótese à ensejar a apreciação da Suprema Corte, sepultando definitivamente o recurso ofertado” 
    (…) Assim, ausente pressuposto formal de admissibilidade, nos termos fundamentos acima, o Recurso Extraordinário interposto NÃO ADMITO” (fls. 49-51, e-doc. 39).
    7. A decisão de inadmissão do recurso extraordinário do reclamante não dispõe de clareza e especificidade que permitam concluir sobre o fundamento adotado para impedir o trânsito do recurso. 
    No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, a autoridade reclamada transcreveu o que decidido por este Supremo Tribunal no Tema 800 da repercussão geral (Recurso Extraordinário com Agravo n. 835.833-RG) e fez menção, no item 6 das notas de rodapé, ao Recurso Extraordinário com Agravo n. 640.525-RG, Tema 417, sugerindo a aplicação da sistemática da repercussão geral à espécie. 
    A fundamentação adotada na decisão, entretanto, aponta para a necessidade de tópico específico na petição recursal para demonstração da repercussão geral da matéria recorrida, requisito preenchido pelo reclamante no recurso extraordinário (fl. 26, e-doc. 39).
    Ressalte-se que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 640.525-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tema 417, mencionado no item 6 das notas de rodapé da decisão de inadmissibilidade, foi analisada a responsabilidade civil por dano material pelas relações contratuais e extracontratuais.
    Esse tema não se confunde com aquele tratado no processo de origem, no qual a autora, Genilza Valentim da Silva, busca ser nomeada para o cargo de Profissional de Atendimento Integrado – Enfermeiro – SMS/PSF/40h, por ter sido aprovada em concurso público, classificando-se na 449ª posição. 
    8. Dispõe-se no art. 922 do Código de Processo Civil que, “julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia”.
    Considerando que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário do reclamante não permite concluir, de forma inequívoca, se a razão do que concluído teria sido, ou não, a aplicação da sistemática da repercussão geral, é de se anular a decisão de inadmissibilidade, para que outra seja proferida de forma fundamentada e com clareza, como exigido pelo sistema brasileiro.
    9. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação, para cassar a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário exarada no Processo n. 8001278-18.2019.8.05.0001 e determinar outra seja proferida como de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora